Tribunal: TJDFT
Processo: 0708623-10.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenando a ré a restituir aos autores o importe de R$2.320,00, bem como a pagar a cada um dos autores o valor de R$2.000,00, a título de danos morais. Em preliminar, requer a atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, argumenta que não houve ofensa aos direitos extrapatrimoniais dos autores, de modo que a sentença deve ser reformada para que sejam improcedentes os pedidos de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pede que o quantum seja reduzido.

II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Defiro ao recorrente a gratuidade de justiça, com demonstração perante o Juízo competente (1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte) da situação financeira precária da recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 54660635).

III. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos do art. 43 da Lei no 9.099/95.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista.

V. A controvérsia objeto do recurso reside em avaliar se a falta de emissão dos bilhetes e o obstáculo gerado pela recorrente que impediu os recorridos de viajar são aptos a gerar o dever de indenizar eventuais danos morais sofridos. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco.

VI. Nesse aspecto, os autores, por meio dos documentos de ID 54660610 e seguintes, comprovaram a falha na prestação de serviços da recorrente, além dos transtornos e aborrecimentos suportados antes e em razão da inexecução dos serviços, que vão além do mero dissabor cotidiano. Por seu turno, a recorrente apenas se limitou, em síntese, a alegar a ausência de ato ilícito indenizável, não se desincumbindo do ônus de provar tais alegações.

VII. Entende-se que compete ao Juízo de origem fixar o quantum do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por danos aos direitos da personalidade. Com efeito, o injustificado descumprimento contratual por parte da recorrente dois meses antes da data marcada para embarque em voo internacional, rende ensejo à compensação pelos danos morais sofridos.

VIII. Na espécie, a falha na prestação de serviços da recorrente, evidentemente causou desequilíbrio emocional e feriu os direitos básicos dos recorridos, haja vista ter frustrado a viagem de férias da família, não podendo ser caracterizada como mero dissabor do cotidiano. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais e, ainda, deve a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Sob tais critérios, tendo em vista os fatos narrados e provas colacionadas aos autos, o valor fixado na origem obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.

IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade dos honorários em razão da gratuidade de justiça deferida.

X. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.